Tribunal: TJES
Processo: 5023673-22.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023673-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023673-22.2022.8.08.0048

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS VIEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE CNH EM DATA ANTERIOR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO DOCUMENTO. FALHA DO DETRAN. IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12481678.

Contrarrazões no Id. 12481683,
com registro de que o recorrido se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12481678), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12481676), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados inicial para:

I - CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Requerente, a título de danos morais, devendo tal quantia ser devidamente corrigida exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da presente data, de acordo com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

II - CONDENAR o Requerido a registrar em seu sistema que a Carteira Nacional de Habilitação do Requerente foi entregue em 17/12/2019 (ID 18564702).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I, do CPC.

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais em que o autor sustenta, em síntese, ter tido o direito de dirigir suspenso por seis meses, mediante o Processo Administrativo nº 2021-DCN84, com exigência de curso de reciclagem. Informa que entregou sua CNH ao DETRAN/ES em 17/12/2019, mas que o sistema continuou indicando a ausência da entrega, impedindo-o de iniciar o curso de reciclagem. Diante disso, requereu o desbloqueio no sistema do DETRAN/ES com reconhecimento da entrega em 17/12/2019 e indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu que a entrega do documento no ano de 2019 se deu em razão do processo nº 0000162-96.2019.8.08.0012, tendo sido entregue ao DETRAN/ES antes mesmo do início do processo de suspensão, que se iniciou apenas no ano de 2021, razão pela qual não se pode reconhecer como cumprida a penalidade. Sustenta, ainda, a ausência do dever de indenizar, haja vista que a autarquia não agiu em desrespeito a legislação, não havendo elementos de danos extrapatrimoniais.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a entrega da CNH pelo recorrido ocorreu em 17/12/2019, conforme comprovado pelo documento constante no id. 12481663, sendo esta vinculada ao processo judicial mencionado. Por outro lado, observa-se, na documentação acostada ao id. 12481668, que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir teve início apenas em 26/07/2021, ou seja, mais de um ano após a data da entrega apontada pelo recorrido.

O d. juízo sentenciante consignou que a autarquia deixou de comprovar a devolução da CNH ao autor, concluindo, portanto, que o referido documento já se encontrava sob a posse do DETRAN/ES. De fato, não se verifica nos autos qualquer prova quanto à restituição da CNH ao autor após sua entrega em 2019, o que autoriza presumir que o documento permanecia sob a guarda da autarquia quando do início do processo de suspensão do direito de dirigir.

O art. 373 do CPC prescreve a regra geral de distribuição do ônus da prova, devendo o autora provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe à ré comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não tendo a autarquia conseguido trazer aos autos provas para elidir este julgador de forma diversa.

Em relação a reparação moral, plenamente devido, pois, a parte autora não pode realizar o curso de reciclagem para reaver seu direito de dirigir por erro da autarquia, o que entendo ter gerado angústia, aflição, ansiedade, abalo emocional ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, assim, entende-se correto e proporcional o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente DETRAN-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que
se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais),
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)